Tribunal: TJDFT
Processo: 0711070-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. ROUBO SIMPLES. CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prisão cautelar é medida de natureza subsidiária e excepcional, que deve ser imposta ou mantida apenas quando atendidos, por meio de decisão judicial fundamentada, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A prisão preventiva pressupõe a presença concomitante do fumus comissi delicit (indícios de autoria e prova da materialidade) e do periculum libertatis, entendido este como o perigo concreto de que a permanência do autor do fato em liberdade possa acarretar para a investigação criminal, para a efetividade do Direito Penal ou para a segurança da coletividade.

3. A prisão preventiva, por constituir medida violenta, excepcional e subsidiária, não deve ser decretada com base em meros prognósticos de que o Recorrido poderá voltar a delinquir, sobretudo se o acusado é primário.

4. O fato de o acusado não ser encontrado e a consequente citação por edital não autorizam, de per si, a decretação da prisão cautelar.

5. Recurso conhecido e desprovido.